Tribunal: TJSP
Processo: 2050068-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determina elaboração de nova conta de liquidação.
REMUNERAÇÃO versus BENEFÍCIO.
COISA JULGADA. Parcelas remuneratórias recebidas anteriormente à prolação da sentença de procedência. Questão não aventada pela autarquia, na fase de conhecimento. Preclusão. Coisa julgada operada em favor do credor.
Desconto de prestações do benefício

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determina elaboração de nova conta de liquidação.
REMUNERAÇÃO versus BENEFÍCIO.
COISA JULGADA. Parcelas remuneratórias recebidas anteriormente à prolação da sentença de procedência. Questão não aventada pela autarquia, na fase de conhecimento. Preclusão. Coisa julgada operada em favor do credor.
Desconto de prestações do benefício nos períodos de recebimento de remuneração, posteriores à sentença. Descabimento.
RECURSO NÃO PROVIDO.